Tribunal: TJES
Processo: 5009115-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009115-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA e outros

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE DE ENERGIA PRODUZIDA PARA O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS. NOVAS REGRAS PARA CONSUMIDORES QUE JÁ ESTAVAM CONECTADOS NO REGIME B-OPTANTE. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI 14.300/2022. VIOLAÇÃO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

N
a origem,
os agravantes
demandam em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, deduzindo como causa de pedir a alteração unilateral, por parte da requerida, da forma de compensação pela produção de energia excedente em sistema de produção fotovoltaico,
utilizado
em regime de compartilhamento do excedente de energia com outra unidade consumidora.

Em 2022, foi editada a Lei Federal nº 14.300 que, dentre outras providências, instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), prevendo expressamente a figura do “B optante”.

Visando regulamentar esse dispositivo legal, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 1.059/2023, que modificou a redação do § 3º, do art. 292, da Res. nº 1.000/2021, incluindo no dispositivo três incisos que abrigam as condicionantes para que a unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia possa fazer a opção pela tarifação no Grupo “B” (tensão inferior a 2,3 Kv), não obstante as instalações sejam do Grupo “A” (alta e média tensão).

Constata-se que a situação dos agravantes consiste justamente na inobservância da condicionante prevista no art. 292, § 3º, inciso III, da Res. nº 1.000/2021, com a redação dada pela Res. nº 1.059/2023, ambas da ANEEL, que subordina a opção pelo Grupo “B” (B optante) à utilização do excedente de energia na própria unidade em que ocorreu a geração.

Dada a existência de relação contratual firmada anteriormente (ato jurídico perfeito) e a posterior alteração do regramento – que, como já salientado, sequer ocorreu por meio de lei em sentido estrito, mas via edição de simples ato infralegal, de modo que afigura-se equivocada a aplicação das disposições da Res. nº 1.059/2023 à relação firmada entre os agravantes e a agravada.

Há que se considerar, ainda, que os valores atualmente cobrados pelo consumo de energia, com a nova sistemática aplicada ao contrato, são consideravelmente maiores do que aqueles registrados no período anterior, descaracterizando o propósito do contrato firmado entre as partes.

Por tais razões, o recurso merece provimento,
para, ratificando a tutela de urgência concedida
, determina
r
que seja aplicado ao sistema de compensação de energia dos agravantes as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL (Grupo B optante), com alocação dos créditos de energia excedentes gerados pela UC 9502446 na UC 643390, conforme contrato firmado entre as partes, até o julgamento do processo de conhecimento.

Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto pela
DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA
e
SERGIO EDUARDO LOPES MACHADO

contra a
r.
decisão
(
ID nº 27522624 dos autos originários
)
, proferida pelo d.
J
uízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” por eles ajuizada em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Nas razões recursais
(
ID nº 5723881
)
, os agravantes alegam, em síntese, que:
(I)

“não se pode admitir que, num primeiro momento, e à vista de fortes argumentos trazidos com a exordial, baseados na lei vigente à época da contratação, se conclua pela alteração unilateral da relação jurídica sob o pálio da legalidade, quando foi demonstrado que os critérios ditos ‘técnicos’ de aferição foram objeto de alteração unilateral, que desprezou por completo relação jurídica anteriormente estabelecida por contrato, que igualmente faz lei entre as partes”;

(II)

“a Resolução Normativa 1.059/23 não poderia sobreviver no ordenamento jurídico, quiçá quando prejudica aqueles que já possuíam direito adquirido pela Lei 14.300/22”
;
(III)

“não é porque a EDP atuou conforme previsão da Resolução 1.059/23 que se deve simplesmente desconsiderar o direito dos Agravantes pautado em legislação ordinária, eis que estão ainda respaldados contratualmente, em relação jurídica estabelecida em momento antecedente ao advento da resolução”.

Com base nesses fundamentos requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, com o objetivo de reformar liminarmente a decisão recorrida, deferindo a tutela provisória de urgência antecipada na ação originária.

Decisão de deferimento
d
a antecipação de tutela recursal, determinando que seja aplicado ao sistema de compensação de energia dos agravantes as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL (Grupo B optante), com alocação dos créditos de energia excedentes gerados pela UC 9502446 na UC 643390, conforme contrato firmado entre as partes, até o julgamento de mérito do presente agrav
o
(ID n. 5843793).

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso
de agravo de instrumento
(
ID
n. 6120054
)
.

Interposição de Agravo Interno
pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(ID n. 6120064),
requerendo, em suma, a revogação da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões (ID n. 6262846).

Denota-se dos autos que, na origem,

DME – DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA
e
SERGIO EDUARDO LOPES MACHADO
demandam em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
deduzindo como causa de pedir a alteração unilateral, por parte da requerida, da forma de compensação pela produção de energia excedente em sistema de produção fotovoltaico.

Relatam que, em setembro de 2022, solicitaram à EDP o uso do sistema de compensação de energia fotovoltaica e seguiram as orientações da concessionária para a utilização do sistema, que envolve uma unidade consumidora da própria DME (1ª agravante), em regime de compartilhamento do excedente de energia com outra unidade consumidora indicada, na residência do Sr. Sérgio Eduardo Lopes Machado (2º agravante).

Afirmam que embora as unidades consumidoras da DME estejam classificadas como "Grupo A" (consumidores de Média e Alta Tensão), optaram por serem tarifados como "Grupo B" (B Optante), seguindo regras específicas que autorizavam tal opção.

Consta ainda na inicial que a unidade geradora foi projetada para atender às demandas da DME e da residência do Sr. Sérgio, prevendo a destinação da energia excedente e que desde novembro de 2022, os proponentes vinham recebendo compensação de energia excedente nas faturas mensais, mas a partir da fatura de maio de 2023, essa compensação não ocorreu como deveria.

Destacam que a partir de então os créditos não foram abatidos como usualmente ocorria e, após contestarem a situação junto à EDP, a empresa alegou que o faturamento estava correto e em conformidade com a legislação (Res. Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL).

Feitas essas breves considerações, passo a analisar o mérito recursal.

Consoante já delineado quando da análise liminar, após a realização de consultas e audiências públicas, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL editou a Resolução Normativa nº 487/2012, que definiu as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, além de outras providências.

A referida Resolução objetivava estimular a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a energia solar, e permitir que os consumidores possam gerar parte de sua própria energia, reduzindo suas contas de eletricidade e contribuindo para a matriz energética sustentável do país.

Dentre as disposições contidas na Resolução nº 482/2012, destaca-se o mecanismo de compensação de energia, que, em termos gerais, viabiliza o envio de energia excedente ao sistema da Concessionária quando a unidade gerar mais energia do que a quantidade necessária para o consumo próprio, contabilizando créditos de energia a serem compensados em unidades consumidoras de mesma titularidade, instaladas na mesma área de concessão.

O sistema de compensação descrito pelos agravantes, aparentemente, se enquadra no conceito de “autoconsumo remoto” (art. 2º, inciso VIII, Res. ANEEL 482/2012), caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente será compensada.

Em meados dos anos 2000, a ANEEL já havia instituído, na Resolução Normativa nº 456/200, a figura denominada “B optante”, possibilitando que unidades consumidoras enquadradas no Grupo “A” pudessem optar pelo faturamento com aplicação da tarifa do Grupo “B”, desde que atendidas certas condições.

Tal mecanismo de opção por faturamento em grupo distinto foi objeto de sucessivas alterações, ao longo do tempo, valendo mencionar as Resoluções Normativas nº 414/2010 (art. 100) e nº 1.000/2021 (art. 292).

O art. 292 da Res. Normativa nº 1.000/2021, com a redação originária, previa o quanto segue:

Art. 292.
O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A,
desde que atendido um dos seguintes critérios
:

I – a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA;

II – a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 1.125 kVA, se classificada na subclasse cooperativa de eletrificação rural;

III – a atividade desenvolvida na unidade consumidora for a exploração de serviços de hotelaria ou pousada e estiver localizada em área de veraneio ou turismo, independentemente da potência nominal total dos transformadores; ou

IV – a carga instalada dos refletores utilizados na iluminação for maior ou igual a 2/3 (dois terços) da carga instalada total em instalações permanentes para a prática de atividades esportivas ou parques de exposições agropecuárias.

§ 3º Para unidade consumidora com minigeração distribuída, a distribuidora deve observar o disposto em regulação específica.

Em 2022, foi editada a Lei Federal nº 14.300 que, dentre outras providências, instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), prevendo expressamente a figura do “B optante” em seu art. 11, § 1º, nestes termos:

Art. 11. [...]

§ 1º Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão
,
conforme regulação da Aneel
.

Visando regulamentar esse dispositivo legal, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 1.059/2023, que modificou a redação do § 3º, do art. 292, da Res. nº 1.000/2021, incluindo no dispositivo três incisos que abrigam as condicionantes para que a unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia possa fazer a opção pela tarifação no Grupo “B” (tensão inferior a 2,3 Kv), não obstante as instalações sejam do Grupo “A” (alta e média tensão), vejamos:

art. 292 [...]

§ 3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada
desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios
:
(Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

I - possuir microgeração ou minigeração distribuída na unidade consumidora; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.
(Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

Da narrativa inicial, constata-se que
a situação dos agravantes consiste justamente na inobservância da condicionante prevista no art. 292, § 3º, inciso III, da Res. nº 1.000/2021, com a redação dada pela Res. nº 1.059/2023, ambas da ANEEL, que subordina a opção pelo Grupo “B” (B optante) à utilização do excedente de energia na própria unidade em que ocorreu a geração.

Com isso, a concessionária requerida/agravada passou a faturar a energia consumida pela DME com aplicação das regras do Grupo “A”, mais complexas e que podem ser mais onerosas, a depender das circunstâncias relacionadas ao consumo (horário, parcela fixa contratada, parcela de ultrapassagem etc.), ocasionando o relatado aumento nas faturas.

Conforme já salientado, a Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL, embora com o objetivo de pormenorizar as disposições da Lei nº 14.300/2022, acabou por irradiar efeitos para relações jurídicas consolidadas sob a égide do regime anterior, menos restritivo, que possibilitava a compensação do excedente de energia em unidade distinta da geradora.

Com efeito,
o contrato de conexão ao sistema de distribuição de energia elétrica anexado aos autos originários (ID 27277640) prevê em sua cláusula primeira, que trata do objeto contratual, que
“para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições contidas na Resolução Normativa nº 482, de 17de abril de 2012”
.
Nessa esteira, percebe-se que os agravantes, quando aderiram aos termos do contrato, criaram legítima expectativa de que a relação se desenvolveria sob os ditames da Res. nº 482/2012, fator que exerce influência na tomada de decisão em relação ao investimento realizado para a construção da unidade geradora.

Se mesmo o ato normativo primário deve respeitar as relações jurídicas consolidadas sob a égide de bases normativas pretéritas, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da CF/1988 e art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com maior razão uma Resolução de Autarquia, ao regulamentar dispositivos legais – legitimamente, diga-se de passagem –, deve observar o ato jurídico perfeito, notadamente quando as novas regras são mais restritivas.

Em análise da possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 9.656/1998 às relações contratuais já estabelecidas antes de sua vigência, o Supremo Tribunal Federal consignou que
“a blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos”
, e que, nessa linha,
“as relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam”.
(Recurso Extraordinário nº 948.634/RS. Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020).

Por ocasião do referido julgamento, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a tese de repercussão geral encartada no Tema nº 123, cujo teor ora se transcreve:
“As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal,
somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime
,
sendo

as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados
”.

Embora o precedente não trate da mesma situação em voga nestes autos, as mesmas razões de decidir podem ser empregadas para a interpretação da situação narrada pelos agravantes,
dada a existência de relação contratual firmada anteriormente (ato jurídico perfeito) e a posterior alteração do regramento – que, como já salientado, sequer ocorreu por meio de lei em sentido estrito, mas via edição de simples ato infralegal, de modo que afigura-se equivocada a aplicação das disposições da Res. nº 1.059/2023 à relação firmada entre os agravantes e a agravada.

Importa esclarecer, ainda, que os usuários dos serviços de energia elétrica prestados por concessionárias de serviço público estão sujeitos a uma situação jurídica estatutária ou institucional, haja vista que sobre eles incidem um conjunto de leis, decretos e normas editados pela ANEEL para regular a geração e distribuição de energia elétrica. Em razão disso, qualquer nova regulamentação editada possui incidência imediata sobre as situações jurídicas em curso, respeitando, porém, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Nesse sentido, oportuno transcrever mais um julgado do STF:

CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata.

2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 211304, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00339)

Salienta-se que a situação retratada nos autos é relativamente nova e, só recentemente os casos envolvendo a crise de incerteza jurídica em questão têm aportado aos Tribunais pátrios. Em uma pesquisa jurisprudencial, foi possível verificar casos em que a mesma linha intelectiva ora perfilhada foi adotada, a exemplo do julgado abaixo ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O RÉU SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES JÁ REALIZADOS QUANDO DA APROVAÇÃO DO PROJETO, MANTENDO O(A) AUTOR(A) NO GRUPO B OPTANTE, NOS MOLDES DA LEI 14.300/2022 E RESOLUÇÃO ANEEL 1000/2021, OS QUAIS AUTORIZAVAM A DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE DE ENERGIA PRODUZIDA PARA O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO.
A
O CRIAR REGRAS PARA CONSUMIDORES QUE JÁ ESTAVAM CONECTADOS NO REGIME B-OPTANTE, COM EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI 14.300/2022, INCORRE-SE EM FLAGRANTE AGRESSÃO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS E A DIREITOS ADQUIRIDOS DOS CONSUMIDORES
.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A Resolução Normativa n° 1.059/2023, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, alterou as disposições da RN 1.000/2021 dessa Agência, a qual regulamenta a Lei nº 14.300/2022, extrapolando seus limites de competência como entidade reguladora e fiscalizadora do setor elétrico no Brasil. 2.

Ao criar regras para consumidores que já estavam conectados (com contrato assinado) no regime B-Optante, com exigências não previstas na Lei 14.300/2022, incorre-se em flagrante agressão a atos jurídicos perfeitos e a direitos adquiridos dos consumidores, na medida em que celebraram negócios jurídicos sob a égide de uma determinada normatização e agora se veem compelidos a um novo regime compulsório e surpreendente, que lhes põem em absoluta situação de desprestígio financeiro
.
3. O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda, sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao SCEE, fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. 4.
A referida resolução, abrangente e invasiva, em cristalina ofensa ao princípio pacta sunt servanda, usurpa a competência do Poder Legislativo, malferindo condições defesas até mesmo para a edição de uma Lei Federal, como o Ato Jurídico Perfeito e o Direito Adquirido dos consumidores.

5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (Número do Processo: 0804140-13.2023.8.02.0000; Relator (a): Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 09/08/2023; Data de registro: 10/08/2023)

Há que se considerar, ainda, que os valores atualmente cobrados pelo consumo de energia, com a nova sistemática aplicada ao contrato, são consideravelmente maiores do que aqueles registrados no período anterior, descaracterizando o propósito do contrato firmado entre as partes.

Por tais razões, dada a probabilidade do direito dos agravantes, deve ser mantida a tutela de urgência deferida, até ulterior análise do processo de conhecimento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para, ratificando a tutela de urgência concedida
, determina
r
que sejam aplicadas, ao sistema de compensação de energia dos agravantes, as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL (Grupo B optante), com alocação dos créditos de energia excedentes gerados pela UC 9502446 na UC 643390, conforme contrato firmado entre as partes
, até ulterior análise no processo de conhecimento.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
determina
r
que sejam aplicadas, ao sistema de compensação de energia dos agravantes, as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL (Grupo B optante), com alocação dos créditos de energia excedentes gerados pela UC 9502446 na UC 643390, conforme contrato firmado entre as partes
, até ulterior análise no processo de conhecimento.

Acompanho a relatoria.